Tribunal: TJDFT
Processo: 0717293-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO E COMPENSATÓRIA. EMPRÉSTIMOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. COISA JULGADA. DANO MORAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. A ação – ação de repetição em dobro de indébito e compensação por danos morais fundamentada no descumprimento de r. sentença transitada em julgado proferida em ação cominatória que condenou o Banco-réu a limitar os descontos em conta corrente e em folha de pagamento do autor no percentual de 30% da sua remuneração líquida.
2. Decisão anterior – a sentença julgou os pedidos improcedentes.
II. Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar se são devidas (i) a repetição em dobro do indébito e (ii) a compensação por danos morais.
III. Razões de decidir
4. O apelante-autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a cobrança indevida que caracterizaria o descumprimento do comando judicial, art. 373, inc. I, do CPC/2015, que fundamenta os pedidos iniciais. Portanto, são improcedentes os pedidos de devolução do indébito, simples ou em dobro, e de compensação por danos morais.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I. CDC/1990, art. 42, parágrafo único.